Tribunal: TJDFT
Processo: 0740121-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. O benefício da gratuidade de justiça dispensará a parte de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios apenas a partir do seu da sua concessão, do processo de referência, visto que os seus efeitos são ex nunc, não retroagindo, mesmo que o cumprimento de sentença esteja em andamento.

2. Se a gratuidade só foi concedida no decorrer do cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado já do acórdão proferido em grau de recurso, verifica-se devida a continuidade do cumprimento de sentença para cobrança dos honorários advocatícios.

3. Agravo provido.